Tribunal: TJDFT
Processo: 0011042-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao agravante, BANCO DO BRASIL S/A, para que, querendo, se manifeste quanto à definição da tese estabelecida pelo tema 948, representado pelo REsp 1438263/SP, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora